Tribunal: TJES
Processo: 5000987-23.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000987-23.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE AGUIAR VIANA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°

5000987-23.2024.8.08.0062

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGAD
O
:
LUIZ CARLOS DE AGUIAR VIANA.

INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE PIÚMA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ
DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO EM MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face do acórdão de que, ao julgar os embargos anteriores, já havia rejeitado o pleito de alteração do mérito relativo ao fornecimento do medicamento, limitando-se a sanar erro material pertinente à fixação equitativa dos honorários advocatícios. O embargante pleiteia o provimento do recurso sob o argumento de que o colegiado incorreu em omissão quanto à análise expressa da conduta da CONITEC e da existência de evidências científicas de alto nível técnico, conforme diretrizes emanadas do julgamento dos Temas 06 e 1.234 da Repercussão Geral do STF.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se o acórdão embargado padece do vício de omissão (art. 1.022, II, do CPC) quanto aos parâmetros firmados nos Temas 06 e 1.234 do STF; e (ii) se a oposição dos presentes embargos ostenta viés manifestamente protelatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, destaco que, no microssistema dos Juizados Especiais, a regra do art. 489 do CPC não é aplicável, pois a sucinta fundamentação não se confunde com a ausência de fundamentação, conforme o Enunciado 162 do FONAJE e os Enunciados 10 e 12 da Enfam, conforme seguem:

ENUNCIADO 162, FONAJE -
Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

ENUNCIADO 10 Enfam –
A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.

ENUNCIADO 12 Enfam –
Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

4.
C
umpre registrar que os embargos de declaração se prestam, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já apreciadas.

5. Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto às omissões passíveis de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

6. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão à parte embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra eco no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador pela via recursal inadequada.

7. A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidado no sentido de que a via estrita dos aclaratórios não podem ser utilizada para acolhimento de inconformismo ou rediscussão de matéria já resolvida, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 . Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante,
nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.
2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ . 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n . 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

8. Neste contexto, restou evidente a utilização anômala da estreita via declaratória para revisitar matéria exaustivamente examinada. A insistência da parte recorrente em opor embargos sob as mesmas alegações meritórias evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, impondo-se a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

9. Ademais, a interposição de recurso protelatório torna o embargante litigante de má-fé, conforme prevê o art. 80, Inc. VII do CPC, devendo ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal, vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO

dos embargos de declaração e, por não vislumbrar qua
is
quer
vícios

a ser
em
sanad
os
,

NEGO-
LHES
PROVIMENTO,
mantendo incólume o v. acórdão.

11.
CONDENO
o embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

12. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)